Tribunal: TJSP
Processo: 2174307-98.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPENHORABILIDADE DE BEM IMÓVEL
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão pela qual o D. Magistrado a quo, em fase de cumprimento de sentença, rejeitou impugnação oposta pelos ora agravantes, afastando assim tese de impenhorabilidade por eles levantada.
2. Hipóteses de impenhorabilidade que não foram minimamente

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPENHORABILIDADE DE BEM IMÓVEL
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão pela qual o D. Magistrado a quo, em fase de cumprimento de sentença, rejeitou impugnação oposta pelos ora agravantes, afastando assim tese de impenhorabilidade por eles levantada.
2. Hipóteses de impenhorabilidade que não foram minimamente demonstradas nos autos, isto é, não se logrou comprovar que os imóveis penhorados são os únicos utilizados para moradia permanente dos agravantes. Mantença da r. decisão agravada. Recurso desprovido.